Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-63.2025.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001015-63.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDEMAR TRAVESSINI - CPF: 604.468.461-04 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO - CPF: 049.516.961-77 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), EDEMAR TRAVESSINI - CPF: 604.468.461-04 (RECORRIDO), GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO - CPF: 049.516.961-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso da reclamada e Nego Provimento ao Recurso da Reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho em parte o voto do D. Relator, dele divergindo no que tange à aplicação da Súmula 52 da TR. Com efeito, a distribuição da presente demanda antecedeu a aprovação da referida Súmula 52, de modo que não era exigível da parte adotar o comportamento nela previsto. Motivo pelo qual voto pelo improvimento de ambos os recursos, com a manutenção da sentença prolatada na origem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO INSTALADO EM LOCAL INTERNO. MULTA POR IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA INSTALAÇÃO E READEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DAS MULTAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A responsabilidade pela instalação, manutenção e eventual relocação do hidrômetro é exclusiva da concessionária, nos termos da regulamentação setorial, não podendo o consumidor ser penalizado por irregularidade não comprovadamente imputável a sua conduta.

A ausência de comprovação da inexistência de inscrições preexistentes em cadastros restritivos impede o reconhecimento de dano moral.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:
“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso da reclamada parcialmente provido. Recurso da parte autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados intentados contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, opino pelo DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA e julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIAL PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DETERMINAR que a empresa reclamada retire o nome do reclamante do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito, referente as faturas que contém a cobrança de multa por irregularidade de hidrômetro, no prazo de 07 (sete) dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa;

b) DECLARAR a nulidade das multas aplicadas por irregularidade no hidrômetro, quais sejam, agosto/2024 e dezembro/2024, bem como as futuras relacionadas ao mesmo fato;

c) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data (súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora a partir da citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA);

d) CONDENAR empresa reclamada ao pagamento de

R$ 550,70 (quinhentos e cinquenta reais e setenta centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e

e) DETERMINAR que a empresa reclamada realize a regularização/deslocamento do hidrômetro de matrícula nº 433087-0, correspondente ao imóvel situado na Rua Nogueiras, nº 931, Centro, Guarantã do Norte/MT, CEP 78.520-000, sem ônus ao reclamante.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão da aplicação de multa por suposta irregularidade no hidrômetro, bem como negativação indevida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das multas, determinar a regularização do hidrômetro, condenar à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A reclamada sustenta a legalidade da multa, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a minoração do quantum, além de reiterar pedido contraposto.

A parte autora, por sua vez, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No mérito, o recurso da reclamada merece parcial provimento, enquanto o da parte autora não comporta acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada legalidade da multa, não assiste razão à reclamada.

Conforme bem delineado na sentença, a responsabilidade pela instalação, substituição e eventual realocação do hidrômetro é exclusiva da concessionária, nos termos da regulamentação aplicável.

A Resolução AGER/MT nº 002/2014, que estabelece as condições gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água, dispõe expressamente em seu artigo 67, § 3º, que "somente o prestador de serviços ou seu preposto poderá instalar, substituir ou remover o hidrômetro ou limitador de consumo, bem como indicar novos locais de instalação".

Ademais, não restou comprovada a prévia notificação do consumidor para regularização da suposta irregularidade, tampouco que tenha dado causa à situação constatada, o que evidencia falha na prestação do serviço.

Assim, correta a declaração de nulidade das multas aplicadas, bem como a condenação à repetição do indébito na forma dobrada, diante da cobrança indevida e ausência de engano justificável.

Igualmente acertada a determinação de regularização do hidrômetro sem ônus ao consumidor.

Todavia, no que se refere aos danos morais, assiste razão à reclamada.

No caso concreto, a conduta da reclamada consistiu na aplicação de multas declaradas nulas e na consequente inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Cumpre distinguir a situação da mera cobrança de valores contestados da efetiva inscrição em cadastros de inadimplentes. A cobrança de valores, ainda que posteriormente declarados indevidos, não configura, por si só, dano moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos dissabores ordinários da vida em sociedade. O dano moral decorrente de relação de consumo pressupõe a ocorrência de situação que extrapole o mero aborrecimento, causando efetivo abalo à dignidade, à honra ou à integridade psíquica do consumidor.

Como é cediço,
a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido
(in re ipsa),
ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 1011726-84.2022.8.11 .0006, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/12/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023) (Grifei)

Nos casos em que não há negativação preexistente legítima, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Todavia, se houver prova da negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse contexto, cumpre destacar que o extrato apresentado pela parte autora em sua exordial é resumido e incompleto.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Assim, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Desse modo, merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para Requerida-recorrente
a fim de reformar a sentença recorrida
e julgo improcedente a condenação em danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação a Reclamada-recorrente.

Condeno a parte Autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026